Tribunal: TJSP
Processo: 2269873-11.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
- Revisão Criminal. Tráfico ilícito de drogas. Pedido de anulação do feito por cerceamento de defesa consistente na realização do interrogatório do peticionário como primeiro ato de instrução. Procedência, uma vez que efetivado o ato depois de 11 de março de 2016, data da modulação do STF nos autos do HC no 127900/AM. Resolvido pelo Excelso Pretório que a realização do interrogatório como último

Ementa:
- Revisão Criminal. Tráfico ilícito de drogas. Pedido de anulação do feito por cerceamento de defesa consistente na realização do interrogatório do peticionário como primeiro ato de instrução. Procedência, uma vez que efetivado o ato depois de 11 de março de 2016, data da modulação do STF nos autos do HC no 127900/AM. Resolvido pelo Excelso Pretório que a realização do interrogatório como último ato – conforme estabelecido no art. 400, do CPP, em detrimento da disposição contida na Lei no 11.343/06 – confere efetividade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, a inversão do ato configura nulidade de ordem pública. Pedido revisional deferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2269873-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é peticionário
AMÉRICO ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
DEFERIRAM o pedido para declarar nulo o interrogatório do peticionário Américo
Alves da Silva, determinar que outro seja realizado em conformidade com a ordem
estabelecida no artigo 400, caput, do Código de Processo Penal, sem prejuízo dos
demais atos de instrução, expedindo-se alvará de soltura clausulado, vencidos
Desembargadores Paulo Rossi, Alexandre de Almeida e Maria Tereza do Amaral, que
deferiam o pedido em menor extensão, para alterar o regime prisional para o
semiaberto, nos termos da declaração do Desembargador Paulo Rossi. Acórdão com o
revisor, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AMABLE LOPEZ
SOTO,
vencedor,
PAULO
ROSSI,
vencido,
VICO
MAÑAS
(Presidente),
ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA,
MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REVISÃO CRIMINAL No 2269873-11.2019.8.26.0000
PETICIONÁRIO: Américo Alves da Silva
Embu das Artes 2a Vara Judicial
VOTO No 18729
- Revisão Criminal. Tráfico ilícito de drogas. Pedido de
anulação do feito por cerceamento de defesa
consistente na realização do interrogatório do peticionário como primeiro ato de instrução.
Procedência, uma vez que efetivado o ato depois de 11
de março de 2016, data da modulação do STF nos
autos do HC no 127900/AM. Resolvido pelo Excelso
Pretório que a realização do interrogatório como último
ato conforme estabelecido no art. 400, do CPP, em
detrimento da disposição contida na Lei no 11.343/06
confere efetividade aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, corolários do devido processo legal, a
inversão do ato configura nulidade de ordem pública.
Pedido revisional deferido.
Peço licença ao nobre Relator
a cujo
relatório me reporto, a fim de evitar repetição para, divergindo, anular o
feito por violação da garantia da ampla defesa e do contraditório
consistente realização do interrogatório do peticionário Américo Alves da
Silva como primeiro ato de instrução.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal
fixou as balizas nos processos penais militares, processos penais
eleitorais e, como no caso, em todos os procedimentos penais regidos
por legislação especial
quanto ao momento de realização do
interrogatório do acusado por prática de crime previsto na Lei no
11.343/06.
Tal se deu quando do julgamento do HC no
127900/AM, j. 03/03/2016, Relator Ministro Dias Toffoli:
4. A Lei no 11.719/08 adequou o sistema acusatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
democrático,
integrando-o
de
forma
mais
harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de
República
de
1988,
assegurando-se
maior
efetividade a seus princípios, notadamente, os do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso
LV). 5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e
harmoniosa com a Constituição Federal, há de
preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei
no 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de
Processo Penal. 6. De modo a não comprometer o
princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI)
nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser
aplicada somente aos processos penais militares cuja
instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso
dos autos, já que há sentença condenatória proferida
em desfavor dos pacientes desde 29/7/14. 7. Ordem
denegada, com a fixação da seguinte orientação: a
norma inscrita no art. 400 do Código de Processo
Penal comum aplica-se, a partir da publicação da
ata do presente julgamento, aos processos penais
militares, aos processos penais eleitorais e a todos
os procedimentos penais regidos por legislação
especial incidindo somente naquelas ações penais
cuja instrução não se tenha encerrado.
O excelso pretório, pacificando a celeuma
até então instalada, no tema, resolveu que o interrogatório deve ser
realizado conforme previsto no artigo 400, do Código de Processo Penal,
com a redação introduzida pela Lei no 11.719/08, isto é, como último ato
de instrução. No mesmo ensejo, em prol da segurança jurídica, modulou os
efeitos da decisão, fazendo-a incidir “naquelas ações penais cuja
instrução não se tenha encerrado”. A ata da decisão colacionada foi
publicada em 11 de março de 2016. Sua aplicabilidade, segundo os termos
da modulação, passou a ser de rigor nas ações penais cuja instrução, na
data referida, não se tinha encerrado e, por óbvio, nas ações penais
instauradas posteriormente.
Resolvido pelo Supremo Tribunal Federal
que a realização do interrogatório como último ato confere efetividade aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo legal, a inversão do ato configura nulidade de ordem pública.
De ponderar que se se tratasse de nulidade
meramente relativa
que exige demonstração de prejuízo
, Suas
Excelências os Ministros do Excelso Pretório não se preocupariam em
modular os efeitos da decisão. Aliás, o que se pode ver das notas
taquigráficas alusivas ao profundo debate travado por ocasião do
julgamento, cogitaram até de súmula vinculante, o que só não se viabilizou
porque, ao tempo, ainda não haviam aportado à Corte muitos outros casos
análogos.
Pois bem, nulidade de ordem pública
independe de demonstração de prejuízo, não se convalida nem se sujeita à
preclusão. Independe da demonstração de prejuízo porque se entende
prejudicado o próprio direito em sua essência. No caso, direito de
envergadura constitucional. Nesse sentido o excerto abaixo transcrito, que
consta do Voto condutor, da lavra do e. Ministro Dias Toffoli:
A meu ver, a não observância do CPP na hipótese
acarreta prejuízo evidente à defesa dos pacientes, em
face dos princípios constitucionais em jogo, pois a
não realização de novo interrogatório ao final da
instrução subtraiu-lhes a possibilidade de se
manifestarem,
pessoalmente,
sobre
a
prova
acusatória coligida em seu desfavor (contraditório) e
de, no exercício do direito de audiência (ampla
defesa), influir na formação do convencimento do
julgador (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES
FILHO,
Antônio
Magalhães;
SCARANCE
FERNANDES, Antônio. As nulidades do processo
penal. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2011. p. 75).
Ponto que merece destacado relevo, Suas
Excelências os Ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda no
julgamento em questão, trataram do princípio da especialidade. Não para
aplicá-lo a casos que tais, mas para superá-lo frente ao direito envolvido.
No ponto, trago a ponderação do e. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Edson Fachin: “... como regra, prevalece a lei especial sobre a geral, a
regra do procedimento especial em relação à regra do procedimento
geral...” e a conclusão: “... mas não acredito, Ministro Teori, que essa
prevalência se dê em face de um princípio de índole constitucional, que,
como norma, também tem eficácia vinculante”.
A regra de especialidade, abordou-a também
o e. Ministro Celso de Mello em seu Voto, conforme segue:
No caso ora em exame, a utilização do critério da
especialidade representaria a solução ortodoxa
destinada a resolver a antinomia de primeiro grau
registrada no contexto em julgamento, pois se
acham em (aparente) conflito regras legais, de
caráter procedimental, inscritas no Código de
Processo Penal (“lex generalis”) e no Código de
Processo Penal Militar (“lex specialis”).
(...)
Ocorre, no entanto, segundo entendo, que se
mostra aplicável, no caso, um outro critério, que
não o da especialidade, fundado em opção
hermenêutica que se legitima em razão de
mostrar-se mais compatível com os postulados
que informam o estatuto constitucional do direito
de defesa, conferindo-lhe substância, na medida
em que a nova ordem ritual definida no art. 400
do CPP, na redação dada pela Lei no 11.719/2008,
revela-se evidentemente mais favorável que a
disciplina procedimental resultante do próprio
Código de Processo Penal Militar.
Sabemos
que
a
reforma
processual
penal
estabelecida por legislação editada em 2008 revelou-
se mais consentânea com as novas exigências
estabelecidas pelo moderno processo penal de perfil
democrático, cuja natureza põe em perspectiva a
essencialidade do direito à plenitude de defesa e
ao efetivo respeito, pelo Estado, da prerrogativa
ineliminável do contraditório destaquei.
O feito do qual se tirou Habeas Corpus em
questão (127900/AM) tramitou sob a égide do Código de Processo Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Militar (Decreto-Lei no 1.002/69), estatuto este que prevê o interrogatório
do réu como primeiro ato de instrução (art. 302, caput), disposição idêntica
à da Lei 11.343/06 (art. 57, caput).
Sucedeu que, diante de tão significativa
evolução no modo de entender o direito debatido, o e. Ministro Teori
Zavascki, cônscio das incongruências do sistema legal vigente e sob a
premissa de que “o interrogatório no final é um avanço legal de uma
garantia constitucional”, propôs, “no sentido de justificar e superar o
princípio da especialidade”, que a decisão se aplicasse “a todos os
procedimentos especiais que dispusessem em sentido diferente”,
proposição logo acatada.
No caso aqui tratado, realizou-se o
interrogatório como primeiro ato de instrução em 14 de setembro de 2016
(fl. 193, dos autos originários), data posterior àquela prevista na modulação
do Supremo Tribunal Federal.
Constatada violação do direito de defesa e
diante da compreensão de que se trata de nulidade de ordem pública,
impõe-se dar efetividade à orientação do Pleno do Excelso Pretório e
anular o interrogatório do réu, com determinação de que outro seja
realizado por último, sem prejuízo dos demais atos de instrução.
Anulado o feito e, em consequência,
verificada demora excessiva na formação da culpa (o peticionário encontra-se
preso para cumprimento da decisão condenatória desde 30/10/2019, conforme fl. 431),
impõe-se relaxar a prisão, com expedição de alvará de soltura clausulado.
Levado o feito a julgamento, sobreveio o
resultado a seguir apresentado.
Por maioria de votos, DEFERIRAM o
pedido para declarar nulo o interrogatório do peticionário Américo Alves
da Silva, determinar que outro seja realizado em conformidade com a
ordem estabelecida no artigo 400, caput, do Código de Processo Penal,
sem prejuízo dos demais atos de instrução, expedindo-se alvará de soltura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
clausulado, vencidos Desembargadores Paulo Rossi, Alexandre de
Almeida e Maria Tereza do Amaral, que deferiam o pedido em menor
extensão, para alterar o regime prisional para o semiaberto, nos termos da
declaração do Desembargador Paulo Rossi. Acórdão com o revisor.
Amable Lopez Soto
relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35917
Revisão Criminal no 2269873-11.2019.8.26.0000
Comarca: Embu das Artes
Peticionário: Américo Alves da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
1 O peticionário Américo Alves da Silva, foi
condenado em 1a Instância como incurso no artigo 33, caput, da Lei
no11.3423/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado (fls.239/242) autos
principais).
A sentença penal foi confirmada pela 7a Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negaram provimento ao
recurso do peticionário (fls.299/308 - autos principais).
O v. acórdão transitou em julgado para o
Ministério Público aos 02 de maio de 2019 (fls.398 - autos principais).
Na presente ação de revisão criminal, postulou
que a nulidade do processo decorrente da inversão dos atos visto que o réu
foi interrogado antes da colheita de prova de acusação, e a alteração do
regime inicial de cumprimento da pena (fls.01/23).
Requisitados e apensados os autos da ação penal.
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
improcedência do pedido da Revisão (fls.40/43).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 Da preliminar
Primeiramente analiso o pleito da nulidade do
processo decorrente da inversão dos atos, em virtude do peticionário ter
sido interrogado antes da colheita da prova da acusação.
Sem razão o peticionário.
A preliminar de nulidade do interrogatório por
violação ao direito constitucional do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório, em razão da inobservância do procedimento
previsto no artigo 400, do Código de Processo Penal não deve prosperar.
O artigo 400, do Código de Processo Penal,
determine a oitiva do ofendido e das testemunhas antes da oitiva do
acusado, o procedimento adotado para os crimes de tóxicos é próprio,
previsto pela Lei 11.343/06.
Com efeito, o Código de Processo Penal
disciplina, no § 2o do artigo 394, que o procedimento comum não será
observado quando constar disposição em contrário do próprio Código ou
de lei especial.
Por outro lado, determina o artigo 57, da Lei
11.343/06, que o acusado deve ser interrogado antes da colheita dos
depoimentos das testemunhas. Outro não foi o procedimento adotado pelo
magistrado de primeiro grau, eis que, segundo o Princípio da
Especialidade, a norma especial prevalece sobre a geral.
A saber:
“Habeas
Corpus.
Tráfico
de
drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interrogatório realizado antes da oitiva das testemunhas. Observância do
disposto no art. 57 da Lei no 11.343/06. Preponderância sobre o Código
de Processo Penal, por se tratar de legislação especial. Inexistência de
prejuízo. Não ocorrência de nulidade. Alegação de insuficiência
probatória. Impossibilidade de análise na via estreita do habeas corpus.
Não conhecimento, nesse aspecto. Conhecimento parcial da impetração e,
na parte conhecida, denegada a ordem” (Habeas corpus no
990.10.363840-9, Mongaguá 16a Câmara criminal Relator: Almeida
Toledo J. 16/11/2010).
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...] RITO DO
ARTIGO
400
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
INAPLICABILIDADE AO TRÁFICO. [...] 4. "A previsão de que a oitiva
do réu ocorra após a inquirição das testemunhas, conforme disciplina o
art. 400 do Código de Processo Penal, não se aplica ao caso, em razão da
regra da especialidade (art.394, § 2o, segunda parte, do Código de
Processo Penal)". (HC 260.795/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, DJe 28/02/2013) 5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg
no REsp 1636804/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, DJe 17.04.2017).
Ademais, não ficou demonstrada qualquer
violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório ou do devido
processo legal, com a realização do interrogatório como primeiro ato da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
audiência, e nem mesmo foi demonstrado qualquer prejuízo ao réu, capaz
de acarretar a nulidade relativa da instrução processual em virtude da
inversão do procedimento.
Consigno ainda, que a inversão do interrogatório,
não trouxe qualquer prejuízo ao peticionário, pois o mesmo "negou os
fatos"
Outrossim, segundo o princípio do pas de nullité
sans grief, não há que se reconhecer nulidade, na ausência de prejuízo às
partes
e,
inexistindo
prejuízo,
pressuposto
indispensável
ao
reconhecimento de nulidade no processo penal, a teor do artigo 563 do
Código de Processo Penal, não há que se falar em anulação do processo.
Assim, rejeitada a preliminar arguida.
Conforme o Código de Processo Penal disciplina
as hipóteses de cabimento da Revisão Criminal da seguinte forma:
“Art. 621. A revisão dos processos findos será
admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que
determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Não obstante o art. 621, do CPP, dispor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipóteses de cabimento bastante restritivas, é certo que a jurisprudência já
se posicionou favorável à possibilidade de conhecimento da revisional,
quando se observa que a decisão condenatória se funda em erro técnico ou
injustiça evidente.

“Impõe-se o conhecimento do pedido revisional
fundado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, se a
alegação é de julgamento contrário a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, assim como de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da pena.”(TJMS. Revisão Criminal
2010.010310-1. Rel. Juiz Manoel Mendes Carli. Seção Criminal. j.
21/07/2010. DJ 26/07/2010).

“Não é o caso de não-conhecimento do pedido,
só porque a pretensão encerra mera reapreciação de tema já examinado
em apelação, havendo necessidade de análise do pedido, para que fique
evidenciada a inocorrência ou não de injustiça e também para que o
requerente entenda as razões do indeferimento.” (TJMS. Revisão Criminal
2005.017954-4. Rel. Des. Carlos Stephanini. Seção Criminal. j.
20/03/2006. DJ 31/03/2006)
Desta forma, somente com o conhecimento da
ação é que será possível analisar se a condenação contraria (ou não) a
evidência dos autos.
O revisionando foi condenado pela conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim descrita na denúncia: porque em 29 de outubro de 2015, às
22h50min, na Rua Ilha Comprida, 511, na comarca de Embu das Artes,
trazia consigo para entrega ao consumo de terceiros, drogas consistentes
em 25 porções de cocaína e 50 reais oriundos do tráfico de drogas, bem
como mantinha em depósito em sua casa 315 porções de cocaína, 61
porções de maconha e 150 porções de crack e o montante de R$1.210,00
reais oriundos do tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do crime evidencia-se pelo
boletim de ocorrência (fls.49/51), exibição e apreensão (fls.48), laudo de
exame químico toxicológico (fls.52/54).
A autoria é igualmente certa.
O réu, em seu interrogatório, negos os fatos; disse
que estava de passagem pelo local quando foi abordado pelos policiais;
outros indivíduos também foram abordados; foi indagado se tinha
passagem criminal e respondeu que sim, embora tenha sido absolvido e
então foi agredido pelos policiais que lhe bateram; foi levado a delegacia
de Embu e depois para Itapecerica onde foi solto. Posteriormente
compareceu ao fórum de Embu para assinar a soltura e foi novamente
preso, mas foi solto 40 dias depois. Trabalha, não teve mais envolvimento
com crime, tem companheira e filhos e não conhecia os policiais
anteriormente. Disse que estava sendo ameaçado pelos policiais que
passavam em frente a sua casa e teve que se mudar.
O policial Guilherme, quando ouvido em juízo,
disse que estava em patrulhamento pelo local, o qual já é conhecido como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo ponto de venda de drogas quando deparou com o réu, o qual estava
em atitude suspeita; resolveu abordá-lo e no bolso do réu foram
encontrados 25 pinos de cocaína e a quantia de cinquenta reais em notas
trocadas. O réu admitiu que estava vendendo drogas e disse que morava ali
ao lado e informou que mantinha mais drogas guardadas em sua casa; foi
então até a residência do réu, onde estavam sua esposa e filha e encontrou
uma caixa no guarda roupas onde estava guardado o restante das drogas e
o dinheiro. Foi o próprio réu quem indicou onde as drogas estavam
guardadas. Disse que não abordou outras pessoas naquela ocorrência e que
não conhecia o réu; não soube dizer se o réu tinha ou não outras passagens
criminais; informou que o réu não resistiu a prisão e que não houve
violência contra o acusado.
No mesmo sentido o depoimento do policial
Vagner
A condenação era mesmo de rigor.
Na presente revisão criminal, o requerente pugna
pela alteração do regime inicial da pena para o semiaberto.
As penas foram fixadas sob os seguintes
fundamentos:
“O réu é primário, de sorte que faz jus à pena em
seu mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão, também em regime
fechado, a teor do que estatui o art.33§3o do Código Penal.
Deixo de diminuir as penas nos termos do que
dispõe o art.33§4o da lei 11.343/06, visto que os réus não preenchem os
requisitos necessários. É evidente que o réu faz parte de organização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criminosa. A própria atividade da mercancia de entorpecentes não pode
ser dissociada da atividade de uma organização criminosa. Ora, há
sempre a grande organização criminosa que adquire e distribui a droga,
que a entrega aos fornecedores e estes aos vendedores.
O réu pode ser considerado pessoa pobre na
acepção jurídica do termo, assim, fixo-lhe a pena pecuniária em 500 dias-
multa, no mínimo legal.
Praticou ele crime grave, daqueles que causam
intranquilidade e comoção social, contudo, foi agraciado com a concessão
de "habeas corpus", de sorte que não mais persistem os requisitos do
art.312 do Código de Processo Penal, podendo ele aguardar o deslinde do
feito em liberdade” (fls.241/242).
Do abrandamento do regime prisional
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, deve ser ele o semiaberto. Nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código
Penal, o condenado não reincidente, cuja pena superior a 04 (quatro) anos
e não exceda a 08 (oito) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em
regime semiaberto. No caso em comento, observa-se que o réu é primário
e a pena restou em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8
(oito) anos, o que permite a fixação do regime semiaberto, nos termos do
art. 33,§ 2o, alínea 'b', do CP. No mesmo sentido dispõe o enunciado da
Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, pois o réu é primário, e o
regime especificado em lei é, a princípio, suficiente para sua
ressocialização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A saber:
REVISÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
DROGAS SENTENÇA CONDENATÓRIA DOSIMETRIA DA PENA
INCORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO
ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI 11.343/2006 PENA-
BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL
REGIME PRISIONAL

ABRANDAMENTO PARA O SEMIABERTO
POSSIBILIDADE

REVISÃOCRIMINAL PROCEDENTE. Sob o império da ordem
constitucional vigente, não se pode considerar como maus antecedentes
condenações cujas penas foram extintas há mais de cinco anos, sob pena
de se tornarem eternos os efeitos de fatos passados, em detrimento de
princípios como o da presunção de inocência (não culpabilidade), da
individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. Referências
a circunstâncias inerentes ao tipo penal não autorizam a fixação da pena-
base acima do mínimo legal. Inviável a exasperação da pena-base
mediante valoração negativa da natureza da droga ("maconha"), pois há
estudos indicando que a referida substância não causa dependência física
como a cocaína, heroína e nicotina, e que somente o uso crônico,
prolongado ou indiscriminado acarreta efeitos adversos. As Cortes
Superiores do País (STF e STJ) já assentaram, em inúmeros precedentes,
que, fixada a pena-base no mínimo legal e reconhecidas as
circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, é incabível o regime prisional
mais gravoso, porquanto a gravidade em abstrato do crime não constitui
motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permitido segundo a pena aplicada (Súmulas 718 e 719 do STF).
Tratando-se de réu condenado pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput, da Lei 11.343/2006, com a causa de aumento do artigo 40, V, do
mesmo diploma legal, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, com
valoração positiva das circunstâncias do artigo 59 do CP, é possível a
fixação
do
regime
prisional
inicial
semiaberto.

(RVCR
14003316520158120000
MS
1400331-
65.2015.8.12.0000
Orgão
Julgador Seção Criminal Publicação 29/03/2016 Julgamento 9 de Março
de 2016 Relator Des. Ruy Celso Barbosa Florence).
REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO
PESSOAL.
SEGUNDA
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RÉ
PRIMÁRIA. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E INFERIOR A OITO.
IMPOSIÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE.
1. Em sede de revisão criminal não se admite o reexame puro e simples
da matéria já discutida no processo de conhecimento e em grau de
apelação. 2. Sendo a pena privativa de liberdade superior a quatro anos
e inferior a oito, e sendo as circunstâncias judiciais majoritariamente
favoráveis à peticionária, de rigor o abrandamento do regime para o
semiaberto. (RVCR 10000140559634000 MG - Orgão Julgador: Grupo
de Câmaras Criminais / 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, pub.
08/05/2015, julg. 12 de Março de 2015 Relator: Maria Luíza de
Marilac).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 Pelo exposto, afasta a preliminar arguida,
conhece-se e defere-se a presente Revisão Criminal, para alterar o regime
inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.
Paulo Antonio Rossi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaç
ão
1
6
Acórdão
s Eletrônicos
AMABLE LOPEZ SOTO
11D7B125
7
1
6
Declaraç
ões de Votos
PAULO ANTONIO ROSSI
11DC4F8F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2269873-11.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.